Tribunal: STF
Processo: RE 1186792
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de desistência do presente recurso, em que a parte informa que não irá recorrer do acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, em que se negou provimento ao agravo regimental interposto anteriormente. Requer ainda, com base no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que os honorários a que foi condenada sejam deduzidos pela metade.



    Inicialmente, indefiro o pedido de redução do valor dos honorários, tendo em vista a inexistência de recurso pedente de julgamento passível de desistência ou situação prevista no art. 90, § 4º, do CPC ao caso concreto.



    Com efeito, considerando a referida petição informando a desistência em recorrer, bem como a inexistência de recurso pendente de julgamento, determino a baixa dos autos ao Tribunal origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de julho de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente